Tribunal: TJDFT
Processo: 0724224-18.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0724224-18.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADO: ROBSON FRAZAO VIEIRA, DANIEL SILVA DIAS D E S P A C H O Cuida-se de agravo interno interposto pelo BRB - BANCO DE BRASÍLIA S/A contra a decisão monocrática proferida por esta relatoria que indeferiu o pedido liminar (ID 72999933). Nos termos do disposto no § 2o, do artigo 1.021 do CPC, verbis: “O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.” Dessa forma, eventual retratação deverá necessariamente aguardar a manifestação do agravado. Intime-se a parte agravada para contrarrazoar o recurso de ID 73598781, no prazo legal. Após, retornem os autos conclusos. P. I. Brasília/DF, 04 de julho de 2025. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator